Tribunal: TCU
Processo: 002.503/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 623/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de proposta de ações de controle para o exercício de 2022 encaminhada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação), na modalidade acompanhamento, tendo como escopo diversos objetos relativos às Universidades Federais e à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Institutos Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II); Considerando que as razões para escolhas dos objetos de controle, bem como a descrição de cada um deles, estão devidamente apresentadas no anexo da instrução da unidade técnica (páginas 5 a 7 da peça 1); Considerando que, de acordo com a SecexEducação, caso se avalie que alguma situação deva ser mais bem examinada por meio de representações ou fiscalizações, tal proposta será levada à minha consideração, como ministro-relator; Considerando que a proposta sob exame, além da relevância, conveniência e oportunidade, acha-se em consonância com as orientações fixadas para avaliações da espécie, bem como restou demonstrada a capacidade operacional para a efetivação das fiscalizações alvitradas; Considerando o enquadramento das ações de controle propostas ao Plano Estratégico do TCU 2019-2025; Considerando que a proposta está em conformidade com as orientações contidas na Resolução-TCU 308/2019 c/c a Portaria-Segecex 14/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 244, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em autorizar a realização das ações de controle propostas e restituir os autos à Coordenação de origem, para as providências administrativas a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 002.503/2022-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.